Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738431-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: VITALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, PATRICIA DECONTO GAZEN D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, em face da decisão de ID: Num. 63997377 proferida por este Relator. A parte embargante alega que houve omissão e erro material na decisão prolatada, sustentando que o objeto do Agravo de Instrumento não é a repetição da constrição SISBAJUD, mas sim a sua condução na modalidade “teimosinha”, o que não foi realizado pelo Juízo monocrático. Requer o provimento do recurso com a determinação de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em razão da tempestividade, conheço os embargos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Isso porque, na análise inicial do Agravo de Instrumento, não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento imediato da pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, o que poderá ser reanalisado no mérito. Registre-se que essa modalidade de pesquisa é medida excepcional, ou seja, é apenas cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos. Ademais, consigne-se que as questões trazidas pelo recorrente se confundem com o cerne do mérito, devendo ser tratadas em momento adequado, após exame probatório cuja profundidade não se amolda à sede meramente prefacial, porquanto a antecipação da tutela produz efeitos irreversíveis. Logo, reitero que, em uma análise inicial, não há probabilidade do direito Dessa forma, tendo em vista que houve a devida análise fática e jurídica de todos os elementos informativos trazidos aos autos, que culminaram no teor da decisão prolatada, afasta-se, portanto, a suposta omissão e o suposto erro material alegados. Com base nessas considerações, REJEITO os embargos de declaração. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador